Tribunal: TJDFT
Processo: 0008198-03.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. VALIDADE.
I. Detectado erro material no acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. À vista de “certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras”, é válida a citação por edital determinada de ofício pelo juiz.
III. Recurso provido sem efeitos modificativos.